Tribunal: TJSP
Processo: 2015314-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Decisão que deferiu a produção de prova pericial em documento. Agravo não conhecido. Matéria não impugnável por agravo de instrumento. Observância do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausência de prejuízo com a apreciação da questão em recurso de apelação. Precedentes. Agravo não conhecido.